Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722274-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON VIANA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação à primeira ré para fixar os honorários em R$ 2.514,85, com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação, e condenou o autor ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé (ID 51961438). Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. O apelante foi intimado para juntar documentos que comprovassem sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 52376119). Todavia, quedou-se inerte (ID 52881755). A gratuidade justiça foi indeferida. Na mesma oportunidade, o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 53147991). Mais uma vez, não se manifestou (ID 53568185). A Convicta requer o reconhecimento da deserção (ID 53620274). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 53147991). Todavia, manteve-se inerte (ID 53568185). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator